Tribunal: TJMT
Processo: 1021360-54.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021360-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (AGRAVANTE), 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (AGRAVADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS - CPF: 805.241.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Iran da Cunha Gomes da Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 1015656-73.2020.8.11.0041, reconheceu os honorários de sucumbência de 20% a que faz jus o causídico José Vilmar, ora agravado, sendo que o referido valor deverá incidir sobre o montante de R$ 94.183,94, reconhecido como o crédito pertencente à requerente nos termos da sentença proferida nos autos.

Irresignado, o agravante defende, em síntese, que a decisão é injusta e desconsiderou o trabalho realizado nos autos, uma vez que ambos os advogados atuaram efetivamente na causa em favor da requerente e, portanto, devem ser rateados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos na proporção de 50% para cada.

Alega que participou ativamente e realizou diversas manifestações desde o seu substabelecimento nos autos, ocorrido em 25 de agosto de 2021. Entre as manifestações, destaca o recurso de apelação, cumprimento de sentença e contrarrazões, entre outros. Afirma que o agravado, por razões de foro íntimo, renunciou ao mandato em 1º de dezembro de 2023, concluindo, portanto, que a decisão que arbitrou honorários sucumbenciais exclusivamente ao recorrido, não deve prosperar. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
(id. 234909167).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 235069193), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta suscitando preliminar de intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 238211698).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rose Aparecida de Souza Barros
ajuizou no dia 03 de abril de 2020, ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral, contra o
Banco Pan S.A.
, tendo como advogados José Vilmar Ferreira da Costa e Josemar Silva da Cruz.

Em 25.08.2021, houve o substabelecimento com reserva de poderes ao Dr. Iran da Cunha Gomes da Silva, ora agravante (id. 63971456 – autos de origem).

O d. juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (id.

89509411), contudo, houve a reforma da sentença, pelo provimento parcial do recurso (id. 114552288).

O advogado Iran da Cunha postulou pelo cumprimento de sentença (id. 116607499 – autos de origem) e, diante da inércia do banco executado, protocolou o cálculo atualizado do débito (id. 131912374).

A parte autora, Rose Aparecida de Souza Barros, compareceu pessoalmente junto à Secretaria do Juízo, informando seus dados bancários para recebimento dos valores devidos pelo banco executado (id. 133165216).

Na sequência, o seu advogado, Dr. José Vilmar, concordou com o depósito direito na conta da autora, postulando pela preservação dos valores decorrentes dos honorários advocatícios (id. 133232702).

Durante a tramitação do feito, foi realizado bloqueio via Sisbajud nos autos (id.

133767141), no montante de R$ 162.246,58, sendo determinada pelo juízo, a intimação das partes.

O banco executado impugnou a penhora, alegando excesso (id. 135018202).

A exequente, através do Advogado Iran da Cunha, concordou com valor incontroverso apresentado pelo banco, no importe de R$ 94.183,94.

Sobreveio então, a
sentença
em
18.03.2024,
que reconheceu que o advogado Dr. José Vilmar teria direito sobre 20%, a título de honorários de sucumbência, sobre o valor devido pelo banco e reconhecido pela exequente. Assim, juízo julgou extinto o cumprimento de sentença, intimando as partes para apresentarem os dados bancários para expedição de alvará (id. 147657707).

O advogado José Vilmar apresentou seus dados bancários para recebimento dos honorários (id. 147731956). Por outro lado, o banco executado opôs embargos declaratórios (id. 148628738).

Em
26.04.2024
, sobreveio sentença rejeitando os embargos declaratórios (id. 153170231).

Em
15.07.2024,
o d. magistrado preferiu o seguinte pronunciamento:

“
K Vistos etc.

Trata-se os autos de Ação de Cumprimento de Sentença.

Inicialmente, segue alvará judicial em favor da Instituição Financeira acerca do saldo remanescente de forma atualizada, nos dados bancários indicados no Id. 155003872, qual seja:

(...)

No mais, quanto aos honorários sucumbências de 20% a que faz jus o causídico Jose Vilmar, tenho que ESTE deverá incidir sobre o valor de R$ 94.183,94
reconhecido como sendo o crédito que pertence a Requerente nos termos da sentença de Id. 147657707
.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, concluso para levantamento dos alvarás, devendo o advogado Iran apresentar procuração com poderes para recebimento de valores ou indicar os dados da própria Autora.

Cumpra-se.
” (id.

230957160).

Contra este pronunciamento do togado
a quo
, insurge-se o agravante, alegando que a decisão é injusta e desconsiderou o trabalho realizado nos autos, uma vez que ambos os advogados atuaram efetivamente na causa em favor da requerente e, portanto, devem ser rateados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos na proporção de 50% para cada.

Defende que a decisão que arbitrou honorários sucumbenciais exclusivamente ao recorrido, não deve prosperar. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma do
decisium.

Pois bem. De proêmio, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, uma vez que a decisão de
março de 2024
já era passível de recurso e foi ratificada no último despacho apenas para viabilizar o levantamento do montante. Assim, teria o agravante aguardado o decurso do prazo de 06 meses para então se insurgir contra a decisão.

Com razão.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a
sentença
reconhecendo o direito do causídico José Vilmar em receber os 20% de honorários advocatícios sobre o valor de R$ 94.183,94, foi proferida em
18.03.2024
, da qual não adveio qualquer insurgência pelo advogado Iran da Cunha, tendo o ora agravante, interposto o presente recurso apenas em
07.08.2024
, restando patente a sua intempestividade.

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Veja que na r. sentença, o d. magistrado analisou a discussão quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono José Vilmar, concluindo:

“
Desta feita, no que tange a celeuma em relação aos valores devidos ao causídico que patrocinou a autora inicialmente, Dr. José Vilmar, ressalta-se que dos valores apresentados tem o referido advogado o direito sobre 20% a título de ônus de sucumbência
.
” (id. 147657707 – autos de origem).

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi proferida em
18.03.2024
, tendo o advogado Iran da Cunha interposto o presente recurso questionando o rateio dos honorários sucumbenciais, apenas em
07.08.2024
, restando patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ainda que assim não fosse, resta claro que o pronunciamento judicial agravado, do qual o agravante pretende a reforma, nada mais é do que um mero despacho, sem qualquer cunho decisório, mormente porque apenas reiterou que os honorários sucumbenciais de 20% a que faz jus o advogado José Vilmar, incidirá sobre o valor de R$ 94.183,94,
conforme reconhecido anteriormente na sentença id. 147657707.

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, acolhendo a preliminar contrarrecursal.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024